Tribunal: TJDFT
Processo: 0015436-86.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015436-86.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF, ANATOLE FRANCE FERREIRA FONSECA EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 40388997, deu-se o início ao saneamento do feito quanto a ANA CLAUDIA CARDOZO DO ALMO MESQUITA, ANA CRISTINA DA SILVA PEREIRA, ANA LUCIA LEANDRO DA SILVA XAVIER, ANDRE LUIS GASQUES SILVA, ANDREA ARANTES DA SILVA, ANDREA CHAVES DE SANTANNA, ANE MARY RANGEL DA SILVA e ANGELA QUEIROZ BARROS. No ID: 41301193, o SINDIRETA informou: a) a retificação do sobrenome da substituída ANDREA CHAVES DE SANT ANNA MILHOMEM, eis que alterou seu sobrenome por motivo de divórcio, portanto, onde se lê: ANDREA CHAVES DE SANTANA, deve-se ler: ANDREA CHAVES DE SANT ANNA MILHOMEM, conforme certidão de casamento e comprovante de situação cadastral extraído do sítio da Receita Federal (doc. anexo); b) a juntada da declaração que comprova o vínculo funcional com o distrito federal, a ficha financeira e a declaração de filiação ao sindicato de classe da substituída ANDREA CHAVES DE SANT ANNA MILHOMEM. c) a juntada das declarações de filiação ao sindicato de classe dos substituídos ANA CLAUDIA CARDOZO DO ALMO MESQUITA, ANA CRISTINA DA SILVA PEREIRA, ANA LUCIA LEANDRO DA SILVA XAVIER, ANDRE LUIS GASQUES SILVA, ANDREA ARANTES DA SILVA, ANDREA CHAVES DE SANT ANNA MILHOMEM, ANE MARY RANGEL DA SILVA e ANGELA QUEIROZ BARROS. No ID: 41597176, o Distrito Federal requereu a exclusão do rol de substituídos de ANE MARY RANGEL DA SILVA, por pertencer ela ao quadro de pessoal da Fundação Hemocentro do DF. No ID: 42118835, manifestação do SINDIRETA. No ID: 42632508, o exequente afirmou que cumpriu as exigências anteriormente requeridas e pleiteou pelo indeferimento da pretensão do DF. Em síntese, defendeu que a servidora ANE MARY RANGEL DA SILVA somente foi redistribuída para o quadro de pessoal da fundação em comento a partir do dia 20/11/2000, data de publicação do Decreto 21.735/2000, arguindo que a mudança superveniente no estado de fato ou de direito não altera a competência nem a legitimidade passiva para a causa, conforme dispõe o art. 43 do CPC. Desse modo, tendo sido o mandado de segurança originário impetrado contra ato do Governador do Distrito Federal, o Distrito Federal, enquanto pessoa jurídica responsável pelos atos jurídicos do Governador, deve continuar respondendo a ação. Pugnou, assim, pelo prosseguimento do feito quanto a ela. Passo a decidir. I. SERVIDORA ANE MARY RANGEL DA SILVA A Lei distrital 206, de 13 de dezembro de 1991, autorizou o Governo do Distrito Federal a criar no âmbito de sua competência, a Fundação Hemocentro de Brasília, com personalidade jurídica de direito público, de caráter científico-tecnológico, educacional e de prestação de serviço, sem fins lucrativos, vinculada à Secretaria de Saúde (art. 1o), estabelecendo o prazo de 180 (cento e oitenta) dias para a instituição de seus respectivos estatutos, assegurando-lhe autonomia administrativa e financeira (art. 8o), e facultando aos servidores do Instituto de Saúde, lotados no Hemocentro, no prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da promulgação da lei, a opção pela citada fundação (art. 9o). Das fichas cadastrais digitalizada ao ID: 8943979, extrai-se que, ao contrário do que alega o ente distrital, ANE MARY RANGEL DA SILVA não foi sempre servidora da fundação em comento, porquanto admitida no Governo do Distrito Federal em 17/12/1985, quando tal fundação sequer havia sido criada, sendo redistribuída para o seu quadro de pessoal apenas em 20/11/2000, mediante a publicação do Decreto 21.735/2000, no Diário Oficial do Distrito Federal, não em decorrência da opção facultada pela mencionada lei local, mas face à extinção do Instituto de Saúde do Distrito Federal - ISDF, a cujo quadro pertencia. Ao tempo do mandado de segurança que originou o título ora executado (MSG n. 7.253/1997), impetrado em abril de 1997, a substituída era servidora da Administração do Distrito Federal. Nesse contexto, tendo em vista que a despesa decorrente do benefício alimentação, criado pela Lei local 17 786/1994, corre por conta das dotações orçamentárias do Distrito Federal ou de cada autarquia ou fundação (art. 3o da Lei 786/1994), a responsabilidade da Fundação Hemocentro de Brasília pelo pagamento do benefício alimentação à servidora surgiu apenas a partir de 20/11/2000, quando efetivamente redistribuída para o seu quadro de pessoal. Não procede, desse modo, a pretensão de excluir a substituída da presente demanda porquanto demonstrada a legitimidade do Distrito Federal para o pagamento do respectivo benefício pleiteado até novembro de 2000, o que impõe somente a supressão de seus cálculos do período compreendido entre dezembro de 2000 e abril de 2002. Por todo o exposto, defiro parcialmente o pedido de ID: 426325508 apenas para determinar a exclusão das parcelas de dezembro de 2000 a abril de 2002 dos valores devidos à substituída ANE MARY RANGEL DA SILVA. II. SANEAMENTO DO FEITO Primeiramente, quanto à substituída processualmente ANDREA CHAVES DE SANT ANNA MILHOMEM, vê-se que ela diligenciou no sentido de retificar os seus dados nos órgãos competentes, ex vi do art. 7o, § 2o, da Resolução n. 185/2013 – CNJ, tendo em vista os dados, constantes do PJE, serem extraídos da Receita Federal a partir do CPF (fl pdf 1565) e conforme rol de interessados atualizado. As cópias das declarações de vínculo funcional, de afiliação ao sindicato de classe e as fichas financeiras da citada servidora foram providenciadas às fls. 1.569, 1.641 e 1.570-1.631/PDF. As declarações de filiação ao sindicato de classe de todos os substituídos processualmente foram acostadas no ID: 41301194 - fls. 1.634-1.641/PDF. Os honorários contratuais foram majorados ao patamar de 20% (ID: 8944158). No ID: 8943968, estão acostadas as cópias do acórdão proferido nos EE n. 2008.00.2.012385-4. Declaro o processo saneado quanto a ANA CLAUDIA CARDOZO DO ALMO MESQUITA, ANA CRISTINA DA SILVA PEREIRA, ANA LUCIA LEANDRO DA SILVA XAVIER, ANDRE LUIS GASQUES SILVA, ANDREA ARANTES DA SILVA, ANDREA CHAVES DE SANTANNA, ANE MARY RANGEL DA SILVA e ANGELA QUEIROZ BARROS. Antes de determinar o feito à Contadoria Judicial, diga o SINDIRETA quanto ao arbitramento dos honorários da execução. Brasília, 12 de janeiro de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador